Tribunal: STJ
Processo: 0497415-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1061321 - RS(2025/0497415-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: JOAO MARCELO MAGALHAES VARGAS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber
o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a
apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a
interposição do recurso cabível.
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. Na hipótese, as instâncias de origem apontaram a presença dos
vetores contidos no
do CPP, com indicação de motivação
art. 312
suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do agravado,
ao salientar as circunstâncias em que se deu o flagrante: a apreensão de
Documento eletrônico VDA56337443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b08aad5-af16-4073-9777-9d415fc273f6

quantidade exorbitante de entorpecentes – 80 kg de maconha – e de
balança de precisão destinada ao tráfico.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e
e/ou
outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da
conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública.
5. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
6. A primariedade e os bons antecedentes, embora relevantes, não são
suficientes para desconstituir a prisão preventiva.
7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual
nego provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b08aad5-af16-4073-9777-9d415fc273f6

RCD no HABEAS CORPUS No 1061321 - RS(2025/0497415-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: JOAO MARCELO MAGALHAES VARGAS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber
o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a
apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a
interposição do recurso cabível.
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. Na hipótese, as instâncias de origem apontaram a presença dos
vetores contidos no
do CPP, com indicação de motivação
art. 312
suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do agravado,
ao salientar as circunstâncias em que se deu o flagrante: a apreensão de
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

quantidade exorbitante de entorpecentes – 80 kg de maconha – e de
balança de precisão destinada ao tráfico.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e
e/ou
outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da
conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública.
5. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
6. A primariedade e os bons antecedentes, embora relevantes, não são
suficientes para desconstituir a prisão preventiva.
7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual
nego provimento.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
ajuíza
pedido
de
JOÃO MARCELO MAGALHÃES VARGAS
reconsideração da decisão de fls. 85-90, em que deneguei o habeas corpus
impetrado em seu favor.
O agravante sustenta que: a) "a decisão deve ser considerada porque, de
fato, a prisão preventiva não se justifica para o paciente primário e com condições
pessoais favoráveis comprovadas nos autos" (fl. 95); b) "a apreensão de elevada
quantidade de droga e uma balança não justificam, por si sós, a prisão preventiva"
(fl. 95); c) no julgamento do RCD no HC n.
este Superior Tribunal
974.967/SP,
revogou a prisão preventiva fundamentada na elevada quantidade de droga
apreendida, de modo que deve ser "aplicada a mesma consequência jurídica no
caso em comento" (fl. 96), uma vez que os casos são semelhantes, e d) "o
monitoramento eletrônico seria a medida adequada e necessária tendo em vista as
condições pessoais favoráveis" (fl. 97).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que a
ordem seja concedida, ou, subsidiariamente, o pedido seja recebido como agravo
regimental e o feito submetido a julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Verifico, de plano, que a intenção da defesa é nitidamente a reversão de
decisão monocrática com a concessão do habeas corpus. Assim, tendo em vista o
objeto do pleito, bem como a apresentação da irresignação dentro do prazo legal
previsto para a interposição do recurso cabível, e atento aos princípios da
fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade
do processo,
, consoante a
recebo a petição como agravo regimental
jurisprudência desta Corte Superior:
[...]
1. É cediço que o pedido de reconsideração será recebido como
agravo regimental, uma vez que esse é o recurso cabível para fins
de reconsideração de decisão monocrática proferida por relator,
nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
(
, Rel. Ministro
RCD no HC n. 992.081/PI
Antonio Saldanha
, 6a T., DJEN de
)
Palheiro
20/5/2025.

[...]
O recurso cabível contra decisão monocrática de relator é o
agravo regimental, nos termos dos artigos 258 e 259 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de
reconsideração é recebido, portanto, como agravo regimental.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 984.324/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJEN de
)
Fonseca
19/3/2025.
Mantenho, contudo, as conclusões da decisão de fls. 85-90.
O réu foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas. O Magistrado de primeira instância converteu o flagrante em preventiva,
pelos seguintes fundamentos (fls. 50-51, destaquei):
[...]
Nos termos do
do CPP, a prisão preventiva é cabível
art. 311
quando há requerimento do Ministério Público, do Querelante, do
Assistente de Acusação, ou, ainda, diante da representação da
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

Autoridade Policial. Os fundamentos da prisão preventiva devem
convergir com o
do CPP e a admissibilidade conforme as
art. 312
hipóteses do
da norma, não sendo admitida para antecipar
art. 313
cumprimento de pena ou como decorrência imediata da
investigação criminal ou do recebimento da denúncia (art. 313, §
2o, do CPP), e em situações caracterizadoras de excludente de
ilicitude (art. 314 do CPP).
Ressalta-se que a prisão preventiva não pode ser utilizada como
forma de antecipação de pena, tampouco pode ser decretada
exclusivamente com base na gravidade abstrata do delito, como
decorrência imediata de investigação criminal ou em virtude de
apresentação ou recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 2o
do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Sobre o tráfico de drogas, há de se ter, minimamente, prova
acerca da conduta de mercancia ilícita de entorpecentes ou a
configuração da prática de qualquer outro verbo nuclear descrito
no tipo penal para que seja reconhecido o
.
fumus comissi delicti
Nesse contexto, há fundadas suspeitas que o flagrado
praticava traficância no local, sobretudo pelo cenário que se
desenhou a prisão em flagrante, advinda de investigação por
denúncia, em que apreendida quantidade expressiva de
drogas, além de apetrechos para o tráfico.
(evento 8,
Em que pese se tratar de custodiado primário
CERTANTCRIM1), a grande quantidade de entorpecentes
apreendida (80 kg de maconha) acaba por indiciar sua
participação mais próxima em organização criminosa, seja
pelo seu valor, seja porque permite um alcance a grande
número de pessoas, confirmando, inclusive, a denúncia de que
o autuado estaria envolvido no tráfico de drogas.
Ainda, há que ressaltar a gravidade do delito descrito na
ocorrência policial, merecendo resposta estatal severa, pois, além
de ser considerado crime hediondo, é responsável por desencadear
uma gama de outras infrações.
Ademais, a necessidade da prisão preventiva mostra-se
necessário para garantia da ordem pública e para assegurar o
prosseguimento das investigações, até mesmo para que se
averigue qual o papel eventualmente desenvolvido pelo
autuado na organização criminosa.
Ressalto que este Juízo adota entendimento no sentido de que
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
, desde que demonstrado que a liberdade do
diversas é possível
acusado não representa risco concreto à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tal substituição
costuma ser admitida em hipóteses de menor gravidade, como
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

nas situações em que há apreensão de pequena quantidade de
droga e inexistem elementos indicativos de envolvimento
.
habitual com o tráfico ou maior estrutura criminosa
Contudo, o caso em análise não se enquadra nessa exceção. Há
nos autos elementos robustos indicando a efetiva participação
do custodiado na prática do delito, conforme já registrado por
ocasião da homologação do auto de prisão em flagrante. Os
indícios de materialidade e autoria são consistentes e
reforçados pelas circunstâncias fáticas descritas.
Por fim, no que diz respeito à entrada em vigor da Lei n°
a qual alterou substancialmente o regime da prisão
12.403/2011,
cautelar no âmbito do direito processual penal brasileiro,
restringindo as hipóteses de cabimento da prisão preventiva e
apresentando um leque de medidas cautelares enquanto
alternativas à prisão preventiva, verifico que estas, no presente
caso, não possuiriam o mesmo alcance da manutenção da
segregação cautelar, razão pela qual se configura enquanto única
alternativa, ao menos neste momento processual.
Portanto, pelas circunstâncias do fato, resta demonstrada a
gravidade em concreto da conduta do custodiado, de modo
que, se posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública
, fazendo-se presente, assim, os
e a garantia da lei penal
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a
decretação da prisão preventiva.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de
Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
JOAO
MARCELO
MAGALHAES
VARGAS
EM
PREVENTIVA.

O Tribunal de origem, por seu turno, denegou a ordem sob os seguintes

argumentos (fls. 23-24, grifei):
[...]
Quanto ao pedido de
, observo que há acórdãos
distinguishing
deste E. Tribunal de Justiça de lavra da 1a Câmara
mencionados
Criminal, de modo que não se enquadram como precedente
que demande distinção.
qualificado
em relação aos precedentes: Habeas Corpus Criminal, No
Ainda,
50381143920258217000, Primeira Câmara Especial Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Machado Bertoluci,
Julgado em: 18-03-2025 e Recurso em Sentido Estrito, No
50738904820258210001, Primeira Câmara Especial Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra,
Julgado em: 22-08-2025, compreendo que estes precedentes
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

possuem particularidades distintas do caso ora em análise, a
começar pela diferença na quantidade de entorpecentes
A quantidade ora
apreendidos na posse dos pacientes.
apreendida ultrapassa em cerca de 10 vezes a quantidade dos
demais precedentes. Ainda, no precedente de lavra deste Relator,
constata-se, ainda, que o paciente possuía emprego lícito quando
da [sic]
, no que diz respeito aos
do E. Superior
Outrossim
precedentes
Tribunal
de
Justiça

na
inicial
(AgRg
no

citados
e
AREsp 2412318/BA
HC 892490/SP) dizem respeito à
aplicação da minorante do tráfico privilegiado e seus
, ou seja, de igual forma, possuem
requisitos
particularidades
fático-jurídicas
.
diferentes do caso em análise
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto impossibilitam,
por ora, a aplicação da técnica, em sede de cognição limitada e
não exauriente.
Assim sendo, mantenho o posicionamento no sentido de que a
garantia da ordem pública, diante da dinâmica do fato e da
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos,
constitui motivação suficiente para justificar a medida
, de forma que não configurado constrangimento ilegal.
extrema
Ante o exposto, voto por denegar a ordem, confirmando a medida
liminar, mantendo a decisão.

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus sob a alegação de que a
quantidade de drogas apreendidas foi o único elemento invocado para justificar a
constrição, o que não satisfaz o requisito de fundamentação concreta. Todavia, às
fls. 85-90, deneguei o habeas corpus, uma vez que a manutenção da medida
constritiva encontra amparo na gravidade concreta do delito, extraída, em especial,
da apreensão de 80 kg de maconha e da balança de precisão destinada ao tráfico.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
No caso, tal como registrei às fls. 85-90, as circunstâncias indicadas
pelas instâncias de origem demonstram a necessidade de manutenção da constrição
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

cautelar, sobretudo em razão das condições em que ocorreu o flagrante:
–
–
apreensão de quantidade exorbitante de drogas 80 kg de maconha e de
balança de precisão destinada ao tráfico.
O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou
a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior
reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são
para demonstrar a
bastantes
e denotam a necessidade de se
gravidade concreta do delito
acautelar a ordem
.
pública
Nessa perspectiva: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de
primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a
gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido" (
, Rel. Ministro
HC n. 527.088/PR
, 6a T., DJe
).
Rogerio Schietti
19/9/2019
Menciono também:
[...]
1. A periculosidade do agente, ao ser preso com expressiva
quantidade de droga, mais de 1 kg de maconha, constitui
fundamentação idônea para a garantia da ordem pública.
2. A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao
provável regime prisional não pode ser aferida antes da dosimetria
da pena, incabível, portanto, sua antecipação na via eleita.
3. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão.
4. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 633.326/MG
Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), 6a T., DJe
grifei.)
7/5/2021,

Quanto ao argumento do agravante de que "a despeito de considerar a
reprovabilidade da conduta pela elevada quantidade de drogas, no precedente
acima [RCD no HC n.
], o Ministro Rogerio Schietti concedeu a
974.967/SP
liberdade" por se tratar "de crime sem violência ou grave ameaça", razão pela qual
deve ser "aplicada a mesma consequência jurídica no caso em comento" (todos à
fl. 96), a tese não encontra respaldo.
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

Conforme registrado nas linhas anteriores, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a quantidade exorbitante de drogas apreendidas, aliada
a outros elementos concretos, evidencia o risco à ordem pública apto a justificar a
custódia cautelar. É exatamente por isso que, no julgamento do precedente
–, a preventiva foi revogada. Naquele
invocado – RCD no HC n. 974.967/SP
caso, a droga foi encontrada fortuitamente, em quantidade absolutamente inferior
à dos presentes autos, sem que houvesse elementos indicativos de sua difusão
ilícita. O julgador, inclusive, ressaltou a possibilidade de subsunção da conduta
ao porte para consumo pessoal. As circunstâncias, portanto, são completamente
diversas, o que afasta a alegação de tratamento casuístico e desrespeito à

jurisprudência desta Corte Superior.
Ademais, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias
do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais . Nesse sentido: "as
circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do
art. 319
efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 789.592/SP
Reynaldo
, 5a T., DJe
).
Soares da Fonseca
27/2/2023
Ressalto que a tese defensiva de que a constrição cautelar "não se
justifica para o paciente primário e com condições pessoais favoráveis
comprovadas nos autos" (fl. 95), não encontra respaldo na jurisprudência deste
Tribunal Superior. Isso porque o STJ entende que "eventuais condições pessoais
favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão
preventiva" (
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 582.182/RS
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe
).
21/8/2020
À vista do exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo
regimental, ao qual nego provimento.
Documento eletrônico VDA56024618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: 3907e589-6335-4a1d-b3eb-13b1150bc6ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.061.321 / RS
Número Registro: 2025/0497415-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4472025250101 52928108620258210001 53152446920258210001 53730978820258217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL MARQUES QUINTINO
ADVOGADOS : DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOAO MARCELO MAGALHAES VARGAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : JOAO MARCELO MAGALHAES VARGAS (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56314243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 44dda6c8-ea33-4574-addb-406f298afb37

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 44dda6c8-ea33-4574-addb-406f298afb37